Tribunal: TCU
Processo: 039.245/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso V, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e de prestar a seguinte informação ao Ministério da Saúde, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.245/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República em Minas Gerais - MPF. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Contagem/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa/TCU 84/2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa/TCU 187/2020.